Tribunal: TJPA
Processo: 0803796-33.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803796-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: I. L. R. S.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0803796-33.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: I.L.R.S., REPRESENTADO POR SUA GENITORA M.T.R.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NA COBERTURA DO MÉTODO TREINI. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA ESPECIALISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da decisão questionada quando constatado que
o magistrado singular

expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir, em sede de juízo de cognição sumária, a antecipação pretendida, sendo destacada, em especial, a necessidade do tratamento pelo método TREINI, prescrito por médica especialista, para a melhora do quadro de saúde do menor agravado.

2.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803796-33.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: I.L.R.S., REPRESENTADO POR SUA GENITORA M.T.R.

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto por
Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência c/c Ação Indenizatória Por Danos Morais
,
ajuizada por I.L.R.S., menor impúbere, representado por sua genitora M.T.R. (processo nº 0824763-69.2022.8.14.0301) – deferiu a tutela provisória pleiteada para:

“DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA, na forma requerida pelo autor, e DETERMINO que a UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, efetue o imediato custeio à criança ISAQUE LUIZ RODRIGUES SILVA do tratamento de reabilitação neurológica da autora pelo MÉTODO TREINI, em clínica habilitada (NeuroHability), em sessões de 4 horas por dia, 5 vezes por semana, de acordo com a necessidade temporal da paciente durante as avaliações terapêuticas sequenciais, conforme Laudo Médico juntado aos autos. Ademais, DETERMINO: I- A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, conforme disposto no artigo 141, caput e §§1º e 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente; II- A INTIMAÇÃO da requerida, por meio de seu representante legal, para cumprimento da presente decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Em suas razões, a agravante sustenta, em linhas gerais, que o rol de procedimentos e eventos em saúde expedido pela ANS tem caráter taxativo, não havendo, como consequência, previsão contratual para custeio do tratamento pretendido pelo agravado – “
reabilitação neurológica pelo método Treini”,
logo, inexiste obrigatoriedade na sua cobertura.

Ao final, pleiteou: “
Seja concedido o
EFEITO SUSPENSIVO
a esse agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada e, consequentemente: (i) Desobrigar a Agravante do custeio da terapia requerida; (...) C) Seja, ao final, dado total provimento ao presente Agravo, para reformar a decisão interlocutória guerreada, uma vez que esta se encontra em dissonância com o que dispõe a Lei 9.656/1998 c/c RN 465/2021/ANS”.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, determinei a intimação da parte contrária e o posterior envio ao parecer do
custos iuris.

Apresentadas as contrarrazões recursais, sendo postulada manutenção da decisão agravada.

Por derradeiro, a Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório
. Sem revisão final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento na Sessão Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cinge a controvérsia recursal acerca d
a regularidade, ou não, da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa ao fornecimento do tratamento de saúde de beneficiário do plano.

No caso, na linha do exposto quando do exame liminar
,
bem como, da manifestação do Ministério Público de 1º e 2º grau,

não vislumbro motivos para dar provimento ao presente Agravo, em face da inexistência de ilegalidade na decisão recorrida, a justificar atuação desta e. Corte nesta via eleita.

No ponto, evitando desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos lançados no
decisum
recorrido, a seguir transcritos:

“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta pela criança ISAQUE LUIZ RODRIGUES SILVA, neste ato representado por sua genitora, MARILENA TRAVASSOS RODRIGUES VIEIRA, em face de UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na qual
pleiteia em sede que tutela provisória de urgência antecipada, que a requerida seja compelida a custear de forma integral o tratamento de reabilitação neurológica da autora pelo MÉTODO TREINI, em clínica habilitada (NeuroHability), em sessões de 4 horas por dia, 5 vezes por semana, de acordo com a necessidade temporal da paciente durante as avaliações terapêuticas sequenciais, conforme Laudo Médico juntado aos autos
.

Para análise da Tutela de Urgência ora pleiteada, faz-se necessário a análise dos requisitos do artigo 300 do Código Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que concerne à probabilidade do direito, restou configurada, na medida em que os Laudos Médicos (ID52480624, ID52521720, ID52521721) juntados aos autos atestam que a criança necessita de tratamento de reabilitação neurológica pelo MÉTODO TREINI para seu melhor desenvolvimento fisioterápico e neurológico, visando a melhora de sua saúde.

Em que pese a Resolução Normativa nº. 428/2017 – ANS não contemplar a cobertura de tratamento de reabilitação neurológica pelo MÉTODO TREINI nos planos privados de assistência à saúde, o rol apresentado pela Resolução é de cobertura mínima obrigatória, não podendo ser interpretada de forma exaustiva e taxativa, na medida em que, na referenciada Resolução prevê cobertura obrigatória contratual para fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, nada justificando então, o custeio pela parte requerida de nova técnica que integra o tratamento prescrito à criança.

Neste diapasão, em situação similar, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no Agravo de Instrumento nº. 0841232-69.2017.814.0000 e 0801956-90.2019.814.0000, já decidiu, liminarmente, quanto a obrigatoriedade do plano privado de assistência à saúde em garantir terapias que não constem em seu rol de atendimentos, quando estes forem indispensáveis para completude do processo terapêutico da criança.

Quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, está assentado no fato de que a demora poderá acarretar agravamento na saúde da criança, comprometendo o seu pleno desenvolvimento, na medida em que comprovadamente as terapias tradicionais não trouxeram desenvolvimento considerável.

Assim, pelos fatos e fundamentos expostos, considerando demonstrado pelas alegações apresentadas o preenchidos os requisitos necessários do artigo 300 do Código de Processo Civil DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA, na forma requerida pelo autor, e DETERMINO que a UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, efetue o imediato custeio à criança ISAQUE LUIZ RODRIGUES SILVA do tratamento de reabilitação neurológica da autora pelo MÉTODO TREINI, em clínica habilitada (NeuroHability), em sessões de 4 horas por dia, 5 vezes por semana, de acordo com a necessidade temporal da paciente durante as avaliações terapêuticas sequenciais, conforme Laudo Médico juntado aos autos.

Ademais, DETERMINO: I- A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, conforme disposto no artigo 141, caput e §§ 1º e 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente; II- A INTIMAÇÃO da requerida, por meio de seu representante legal, para cumprimento da presente decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
(grifei).

Destarte, como se nota, o Juízo de

primeiro grau

expôs adequadamente os motivos que o levaram a deferir a antecipação provisória, sendo destacada, em especial, a necessidade urgente do tratamento indicado por médica especialista para a melhora do quadro de saúde do menor agravado, o que evidência, por consequência, o risco de dano, na medida em que a moléstia que o acomete é capaz de limitar sua saúde e consequente qualidade de vida.

A propósito, é válido rememorar, aqui, que se cuida de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Ação Indenizatória por Danos Morais
,
objetivando impor ao plano de saúde contratado o custeio de forma integral do tratamento de reabilitação neurológico da autora pelo método TREINI, em clínica habilitada (NeuroHability)
,
conforme laudo médico acostado aos autos,
por médica especialista, Dra. Alessandra Marques Pereira, que acompanha o menor agravado, o qual possui diagnóstico clínico de paralisia cerebral
(G80.8)
e encefalopatia epilética generalizada
(CID 40.4)

com epilepsia de difícil controle, apresentando, outrossim, conforme aduzido nas contrarrazões recursais:

“
limitação física, motora, visual, mental, sensorial, cognitiva e psíquica.
É imperioso reprisar que o recorrido
faz acompanhamento médico desde quatro meses de idade com neurologista, pediatra, clínico, ortopedista, otorrino, oftalmologista, fisiatra, cardiologista, endocrinologista. Além disso, realiza terapias com psicólogo, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiólogo.

Cabe rememorar ainda, que
faz uso de medicações de controle de epilepsia: Sepakene, Etira e frisium.

Registre-se, por oportuno, que o recorrido
NÃO ANDA fazendo uso de CADEIRA DE RODAS para sua locomoção,
apresentando total dependência de sua representante legal, conforme laudos médicos juntados com a petição de ingresso.
Não obstante, ter realizados vários tratamentos convencionais e ainda fazer acompanhamentos com vários especialistas seu quadro vem evoluindo com ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSCICOMOTOR
.

Dessarte, no presente contexto de agravamento e fulcrada em sua avaliação clínica a médica Dr.ª ALESSANDRA MARQUES PEREIRA, CRM 26102, profissional que assiste ao infante há muito tempo, prescreveu o laudo médico abaixo transcrito solicitando ‘TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO TREINI, na frequência de 80 horas ao mês, sendo 4 (QUATRO) HORAS por dia, 5 (CINCO) VEZES POR SEMANA POR TEMPO INDETERMINADO
”.

‘ESTOU ACOMPANHANDO DO PONTO DE VISTA NEUROLÓGICO, ISAQUE LUIZ RODRIGUES SILVA. NASCEU DE PARTO CESÁREO SEM INTERCORRÊNCIAS. AOS 4 MESES APRESENTOU CRISE CONVULSIVA FEBRIL E A PARTIR DAÍ EVOLUIU COM CRISES EPILÉPTICAS TAMBÉM AFEBRIS E DE DIFÍCIL CONTROLE.

EVOLUIU COM ATRASO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. REALIZOU CGH-ARRAY COM DUPLICAÇÃO DE 1.39MB 16P1311, AFETANDO OS SEGUINTES NOMO1, NPA1, TDXDC1, NTAN1, RRN3, MARF1, NDE1, MYH11, FOPNL, ABCC1, ABCC6, NOMO3. ESTÁ EM USO DE ÁCIDO VALPRÓICO E ÉTIRA.

ISAQUE TEM UMA SITUAÇÃO CLÍNICA COMPLEXA DO PONTO DE VISTA NEUROLÓGICO, RAZÃO PELA QUAL
SE TRATA DE CRIANÇA QUE SÓ TERÁ ADEQUADO TRATAMENTO A PARTIR DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS, COM O QUE SE GARANTE NÃO SOMENTE A MANUTENÇÃO DA VIDA COMO A OBSERVAÇÃO DE RESPOSTAS SATISFATÓRIAS QUANDO COMPARADOS AOS TRATAMENTOS ANTERIORMENTE JÁ PRESCRITOS.

AS TERAPIAS SÃO UM IMPORTANTE CONTEXTO FREQUENTADO POR ISAQUE.ESTAS DEVEM PROPORCIONAR ESTÍMULOS E ATIVIDADES ADEQUADAS ÀS SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE INTERAÇÕES FREQUENTES E AFETUOSASENTRE A CRIANÇA E O TERAPEUTA. CONSIDERANDO O MELHOR MOMENTO DE PLASTICIDADE CEREBRAL, O TRATAMENTO ADEQUADO É CAPAZ DE GARANTIR NÃO SOMENTE O MELHOR DESENVOLVIMENTO, MAS TAMBÉM REDUZIR O NÚMERO DE COMPLICAÇÕES MÉDICAS, NECESSIDADE DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES E EXAMES DESNECESSÁRIOS. NESTE SENTIDO SOLICITO COM URGÊNCIA DE FORMA CONSTANTE E POR TEMPO INDETERMINADO A REALIZAÇÃO DE: TERAPIAS DA METODOLOGIA TREINI NA FREQUÊNCIA DE 80 HORAS AO MÊS, SENDO 4 HORAS POR DIA”)
(TRECHO DO LAUDO DA DRA. ALESSANDRA MARQUES PEREIRA)’“

(grifei).

A propósito, ainda que se admita haver um
periculum in mora
inverso, entendo que na ponderação entre o agravo ao direito patrimonial do plano de saúde agravante e ao direito à saúde da agravada, não há dúvidas que deve prevalecer o segundo.

Nessa linha de raciocínio, filio-me ao entendimento de que, em casos desse jaez, é lícito às operadoras delimitarem as enfermidades objeto do plano de saúde, mas que tal permissão não se estende às opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, sob pena de inadmissível risco ao consumidor.

Com efeito,
ao menos por ora, em sede de juízo de cognição sumária de 1º grau, deve prevalecer a prescrição da médica que acompanha a criança, a qual detém melhores condições de indicar o tratamento mais adequado, considerando as particularidades de cada caso.

Ressalto, inclusive, que a hipótese em foco consiste em tratamento/medicação de caráter contínuo, sendo perfeitamente aplicável a Lei nº 14.454/2022, que modificou a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS ao dispor que: a) este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e b) em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13, I), o que é o caso dos autos.

A respeito do referido diploma legal, é válido trazer à baila fragmento do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, em sede da ADI nº 7193, que assim pontou:

“Com efeito,
a tese da natureza taxativa desse rol firmemente combatida pelos autores das ações em julgamento, foi expressamente superada pela superveniente Lei nº 14.454/22
. Essa lei representa uma reação legislativa ao paradigma da taxatividade, após uma onda de reações da sociedade civil à tese.
A superação legislativa do rol taxativo se evidencia pelo que dispõe o § 13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 14.454/22, o qual permite a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol, desde que observados determinados requisitos
. Vide:

(...)

Percebe-se que
o poder legislativo trouxe uma definição para a relevante e delicada controvérsia acerca da natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, não havendo razão para reabrirmos a discussão
no Supremo Tribunal Federal”.
(STF - ADI: 7193 DF, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 10/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico Dje-001 Divulg 09-01-2023 Public 10-01-2023 - destaquei).

Reforçando o exposto, cito, à título de exemplo
,
os seguintes julgados do Tribunais Pátrios, validando a concessão da tutela provisória em casos similares, vale dizer, envolvendo idêntico tratamento:

“Agravo de instrumento.
Plano de saúde
. Ação de obrigação de fazer. Paciente com transtorno global de desenvolvimento
. Tutela antecipada para cobertura de fisioterapia motora pelo método Treini. Alegação de falta de cobertura, em razão de não previsão no rol ANS. Inadmissibilidade
.
Amparo técnico do tratamento prescrito e falta de indicação de terapia substitutiva de igual eficácia
. Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS que alterou a Resolução Normativa nº 465/2021, a qual dispõe sobre o rol de procedimento da ANS, e estabeleceu a obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde de fornecerem cobertura ao tratamento para pacientes com transtorno global de desenvolvimento pelo método e técnica indicados pelo médico do paciente.
Presença dos requisitos para tutela de urgência. Probabilidade do direito e risco pela demora em razão da necessidade do tratamento para melhoria do quadro de saúde do paciente.
Recurso desprovido”.

(TJ-SP
- AI: 22812368720228260000 SP 2281236-87.2022.8.26.0000, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 10/03/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE
. MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL TETRAPLÉGICA ESPÁSTICA, EPILEPSIA E HIDROCEFALIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
MÉTODO TREINI
.
TUTELA DEFERIDA.
VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize, no prazo de cinco dias, o tratamento multidisciplinar pelo método TREINI, conforme solicitado pelo médico assistente, sob pena de multa única de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento. 2.
Insurge-se o plano de saúde agravante, alegando, em síntese, que o método TREINI não se encontra inclusos no Rol de Procedimentos da ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo considerado uma terapia alternativa, experimental, por não existir comprovação científica de sua eficácia.
3. Em linha de cognição sumária,
a probabilidade do direito restou consubstanciada na comprovação de que a parte autora, menor impúbere, é portadora de Paralisia Cerebral Tetraplégica Espástica (G80.0), Epilepsia (G40) e Hidrocefalia (G91), conforme laudo médico acostado aos autos. 4. Observa-se, ainda, que o relatório médico juntado aos autos ressalta a insuficiência do tratamento convencional, afirmando que o Método Treini possui evidências científicas.
5.
Salienta-se que não há perigo de lesão grave ou de difícil reparação para o plano agravante, uma vez que futuros gastos, se indevidos, poderão ser cobrados oportunamente; de outro lado, há perigo de dano inverso, na medida em que o indeferimento da tutela acarretará risco à saúde da agravada, colocando em perigo a vida que é o bem maior a ser protegido, ato que atentaria contra o princípio da dignidade da pessoa humana, que norteia qualquer relação jurídica.
6.
Ainda que limitações contratuais estejam escritas, determinadas exclusões prejudicam a própria razão de ser dos contratos de saúde, em virtude de seu objetivo fim, motivo pelo qual tais contratos não podem ficar sujeitos à livre vontade das empresas de serviços de saúde. Portanto, sopesando os interesses em conflito, a vida e a saúde destacam-se e devem ser protegidos, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, que norteia qualquer relação jurídica.
7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem estabelecido com firmeza que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Precedentes. 8. Desprovimento do recurso”.
(TJ-RJ
- AI: 00183921720228190000, Relator: Des(a). Mônica Maria Costa Di Piero, Data de Julgamento: 25/03/2022, Oitava Câmara Cível - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO.
Plano de saúde.
Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Valor da causa. Redução de ofício pelo magistrado. Inconformismo do autor. Cabimento. Valor indicado na inicial que deve prevalecer, nos termos do artigo 292, § 2º do CPC. Recurso da ré. Autor, menor, portador de paralisia cerebral.
Negativa de tratamentos de reabilitação multidisciplinar, inclusive com adoção do método Treini 7
.
Alegação de caráter experimental e não previsão no rol da ANS. Tratamento devidamente prescrito pelo médico que obriga a cobertura nos termos da Súmula 102 deste Tribunal, dos princípios da boa-fé e à luz do Código de Defesa do Consumidor. Rol da ANS que é meramente exemplificativo e não restritivo
.
Negativa abusiva
. Pretensão de limitação das sessões ao máximo previsto por ano, nos termos da "TUS 106". Inadmissibilidade também consoante a recente Resolução Normativa nº 469/2021, que determinou a obrigatoriedade de cobertura ilimitada de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento, como é o caso do autor. Recurso do autor a que se dá provimento e recurso da ré a que se nega provimento”
. (
TJ-SP
- AC: 10080419520218260100 SP 1008041-95.2021.8.26.0100, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 06/10/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE
. 1. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO PONTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PONTO. 2. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU A REQUERIDA À COBERTURA DAS TERAPIAS “PEDIASUIT” OU
“MÉTODO TREINI
”, E “MUSICOTERAPIA”, REJEITANDO O PEDIDO DE “EQUOTERAPIA”.
PRETENSÃO, PELA REQUERIDA, DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL, COM RELAÇÃO A TODAS AS TERAPIAS, POR NÃO ESTAREM INCLUÍDAS NO ROL DA ANS
. AUTORA DIAGNOSTICADA COM ESPASTICIDADE DE HEMICORPO ESQUERDO. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES.
LAUDO PERICIAL LEVADO A EFEITO NOS AUTOS QUE DEMONSTROU A NECESSIDADE E EFICÁCIA DAS TERAPIAS “PEDIASUIT” OU “MÉTODO TREINI
” E “MUSICOTERAPIA”
PARA A MELHORA DO QUADRO DA PACIENTE. DEVER DA OPERADORA DE PROCEDER À COBERTURA. RECUSA INDEVIDA
. 3. INSURGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PONTO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - 0004539-92.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ELIZABETH DE FATIMA NOGUEIRA CALMON DE PASSOS - J. 18.07.2022)”.
(
TJ-PR
- APL: 00045399220178160001 Curitiba 0004539-92.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos, Data de Julgamento: 18/07/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022 – destaquei).

No mesmo caminhar, cito, ainda, julgados desta e. Corte, exemplificativos de seu entendimento:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE INFANTE DIAGNOSTICADA COM MIELOMENIGOCELE E MALFORMAÇÃO CONGÊNITA DO SISTEMA NERVOSO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO TREINI – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE – ROL MERAMENTE REFERENCIAL OU EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE COBERTURA – DECISÃO DO STJ NO ÂMBITO DO ERESP 1.889.704 QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULATIVO – DECISUM QUE DEVE SER MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência do dever de cobertura do tratamento de reabilitação neurológica pelo “Método Treini” em razão da ausência de previsão no rol da ANS; bem assim que o referido rol teria natureza taxativa. 2 – Hipótese em que a infante, autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito terapia pelo “Método Treini” para tratamento da enfermidade que a acomete, qual seja, mielomenigocele, malformação de chiari e malformação congênita do sistema nervoso. 3 – Havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. 4 – Operadoras que podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente. 5 – Acerca do rol da ANS, é cediço que este diz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, ou seja, possui natureza referencial ou exemplificativa, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa o restabelecimento da saúde e ao bem-estar do paciente. 6 – Não se ignora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos embargos de divergência (EResp 1.889.704 / EResp 1.886.929), ocorrido em 08/06/2022, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), entretanto, tal julgamento não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado, qual seja, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo. 7 – Assim, entendo que o direito à vida e à saúde devem prevalecer diante de normas infraconstitucionais, sendo prudente, numa análise perfunctória, manter o decisum que assegura o tratamento indicado, em tudo, observando-se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 8 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada”.
(TJ-PA
08036170220228140000, Relator:
Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes
, Data de Julgamento: 06/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2022 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO IDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.TRATAMENTO INTENSIVO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO TREINI. RECOMENDAÇÃO MÉDICA.VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM FULCRO NO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI D, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados. 2. Caso em que é assente o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é taxativo, e sim referencial, e prevê somente a cobertura mínima obrigatória dos planos privados de assistência à saúde. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ‘o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020). 4. Hipótese em que se encontra evidenciado no conjunto probatório constante nos autos, a necessidade urgente de realização do tratamento de Reabilitação Neurológica pelo Método pelo método TREINI. 5.Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC”.
(
TJ-PA
08124755620218140000, Relator:
Leonardo de Noronha Tavares
, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022 – destaquei).

Diante do quadro fático-processual retratado,
concluo pelo acerto da decisão agravada, em função da presença dos requisitos autorizadores da tutela urgência deferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão agravada
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/05/2023